Tribunal: TJPA
Processo: 0809814-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809814-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão e contradição no Acórdão id. 5039591, no que se refere a apresentação de defesa nos autos de infração, em face de inicialmente não ter sido intimado ocasionando cerceamento de defesa, e quando da apresentação do prazo para renovação, teria ocorrido a decadência do crédito tributário.

2.

Alega ainda, que o julgado manifestou-se em não analisar o mérito referente ao vicio no ato administrativo por não ser da natureza recursal do Agravo de instrumento, no entanto, teria analisado o vicio alegado. Requerendo o provimento do recurso.

3.

Mediante o exposto, verifico que inexiste omissão ou contradição no Acórdão embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado.

4.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

5.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA., em Ação de Embargos à Execução Fiscal, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (id. 5039591) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, o recorrente interpôs agravo de instrumento inconformado com a decisão
a quo
que recebeu os Embargos à Execução, sem atribuir o efeito suspensivo a Execução Fiscal, alegando o agravante que existe autos de infrações nº 172011510000396-8 (CDA n° 2017570006757), 172011510000398-4 (CDA n° 2017570009706-3), 172011510000397-6 (CDA n° 20175701009705-5) e 172011510000395-0 (CDA n° 2017570011756-0), referentes a cobrança de créditos tributários de ICMS realizada pela Fazenda Pública, afirmando que o débito está devidamente garantido por meio de apólices de seguro garantia nº 16.75.0004877.12, 16.75.0004879.12, 16.75.0004878.12 e 16.75.0004880.12, emitidas pela Seguradora CHUBB Seguros Brasil S/A, as quais teriam sido ofertadas de forma antecipada mediante o ajuizamento de Ação de Procedimento de Tutela Cautelar n° 0812495- 56.2017.14.0301, requerendo a transferência da garantia na Ação Cautelar para o processo executivo.

Por fim, alega que estão presentes os requisitos legais para que seja concedida tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau.

Em decisão liminar proferida por esta Desa. Relatora, houve o deferimento do pedido de tutela recursal, sendo atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº
0839894-89.2019.814.0301.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de instrumento. (id. 2647614)

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo negado provimento ocorrendo a revogação da liminar concedida. (id. 5039591)

Contra este Acórdão, o agravante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a análise de apresentação de defesa contra o auto de infração, alegando que inicialmente a Fazenda Pública não intimou o recorrente acerca dos autos de infração, pois quando houve a renovação do prazo para apresentar a defesa, havia ocorrido a decadência do crédito tributário.

Argumenta ainda, haver contradição no que tange ao que dispôs o julgado em não aprofundar-se no mérito referente ao vicio alegado por não ser da natureza recursal do Agravo de instrumento, mas que ao mesmo tempo teria se manifestado sobre o vício alegado. Requerendo o provimento dos presentes aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo o Acórdão claro e coerente. Requerendo o não conhecimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão nem contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5039591.

Pois bem, o embargante sustenta que não foi notificado para apresentar defesa nos autos de infração ocasionando em cerceamento de defesa, pois quando foi intimado para apresentar a defesa houve a decadência do crédito tributário.

Ocorre que, a administração pública reconheceu a existência de vicio no caso em análise, tendo determinado o saneamento do vicio após ser realizado novo lançamento fiscal, no qual a Fazenda Pública cientificou adequadamente o recorrente.

Desse modo, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2017, não havendo a decadência do crédito tributário, em razão de não ter ultrapassado os 5 (cinco) anos do prazo decadencial determinado pelo art. 173 do CTN. conforme tratou claramente o Acórdão Embargado:

“Ademais, a questão suscitada pela agravante de cerceamento de defesa e violação ao contraditório nos procedimentos administrativos se mostra controvertida, considerando que o Fisco Estadual sanou o vício alegado, após decisão administrativa que reconheceu a nulidade, sendo realizado novo lançamento fiscal, do qual a recorrente foi cientificada do novo auto de infração no ano de 2015 e a constituição definitiva do crédito ocorreu no ano de 2017, nesse contexto, a princípio, deve se afastar a tese de decadência do crédito tributário, neste estágio processual.”

Outrossim, no que tange a alegação de contradição, o julgado embargado limitou-se apenas na abordagem referente ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Ação de Embargos à Execução, tendo levado em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem. Assim, restringiu-se apenas no reconhecimento do saneamento do vicio por parte da Fazenda Pública, no entanto ressaltou que a análise referente a sua legalidade deve ser feita pelo juízo que analisara o mérito da questão. De acordo com trecho do julgado:

“Por fim, registro que a questão de mérito referente a legalidade da cobrança dos créditos tributários de ICMS será devidamente analisada pelo Juiz de primeiro grau na ação principal, considerando a via estreita do Agravo de Instrumento que se restringe a análise da decisão agravada, não descendo ao exame de mérito da demanda, sob pena de configurar supressão de instância.”

cumpre mencionar, que não cabe ao poder judiciário analisar o mérito de matérias referentes aos atos administrativos, estando limitado a apreciar somente a sua legalidade.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2022